Tribunal: TJSP
Processo: 2059604-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão recursal de caráter infringente - Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.